Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015114-42.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Procuração, Honorários Advocatícios, Custas, Legitimidade para a Causa, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), ANA JUSTINA BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 816.006.581-72 (AUTOR), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REU), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REU), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REU), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REU), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REU), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA 1015114-42.2024.8.11.0000

AUTORA: ANA JUSTINA BOTELHO DOS SANTOS

RÉU: BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO PAN S/A, BANCO SAFRA S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇAS PROFERIDAS EM 23 AÇÕES EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS NORMAS SUPOSTAMENTE VIOLADAS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE OUTORGA DE MANDATO PARA ADVOGADO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS –
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A ação rescisória, medida excepcional, somente é cabível nas estritas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC, sendo inadmissível contra múltiplas sentenças que extinguiram processos sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

2. A violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) que autoriza o ajuizamento de ação rescisória pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, tenha conferido interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma, sendo indispensável que a matéria aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda.

3. A alegação de ausência de capacidade postulatória do advogado que ajuizou as ações originais, por suposta falta de outorga de mandato pela parte, não pode ser objeto de ação rescisória quando tal matéria não foi suscitada ou apreciada nos processos que deram origem às decisões impugnadas, configurando indevida inovação argumentativa, bem como a ilegitimidade passiva das instituições financeiras.

4. A ação rescisória não constitui via adequada para responsabilização de advogado por supostos atos ilícitos praticados no exercício da advocacia.

5. A mera insatisfação com o resultado de julgamentos anteriores não autoriza o manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

6. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta por
ANA JUSTINA BOTELHO DOS SANTOS
em face de
BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO PAN S/A, BANCO SAFRA S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
visando a rescisão de 23 (vinte e três) sentenças que extinguiram ações anteriores sem resolução de mérito e condenaram a autora ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, quais sejam: 1010912-79.2021.8.11.0015; 1010900-65.2021.8.11.0015; 1010892-88.2021.8.11.0015; 1000346- 71.2021.8.11.0015; 1000341-49.2021.8.11.0015; 1000337- 12.2021.8.11.0015; 1000334-57.2021.8.11.0015; 1000333- 72.2021.8.11.0015; 1000328-50.2021.8.11.0015; 1000327- 65.2021.8.11.0015; 1000314-66.2021.8.11.0015; 1000313- 81.2021.8.11.0015; 1000312-96.2021.8.11.0015; 1000310- 29.2021.8.11.0015; 1000309-44.2021.8.11.0015; 1000307- 74.2021.8.11.0015; 1000306-89.2021.8.11.0015; 1000305- 07.2021.8.11.0015; 1000302-52.2021.8.11.0015; 1000300- 82.2021.8.11.0015; 1000299-97.2021.8.11.0015;1000298- 15.2021.8.11.0015; 1002786-74.2020.8.11.0015.

Em síntese, sustenta a parte autora que é pessoa idosa e aposentada e foi surpreendida pela existência de diversas ações em seu nome que ignorava e sequer havia suscitado demandar, haja vista a constrição de valores da sua aposentadoria, única renda que possui para a sua subsistência, por bloqueio judicial, em sede de cumprimento de sentença.

Afirma que o escritório de advocacia subscritor das ações desconhecidas é alvo de investigações sobre a constituição de organização criminosa responsável pela advocacia predatória, conforme Operação Arnaque do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), deflagrada em julho do ano passado (2023) em Campo Grande/MS.

Alega terem ajuizado 23 (vinte e três) ações contra os bancos requeridos sem o seu consentimento e, considerando que a interposição de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, razão pela qual os dignos magistrados extinguiram os processos por ausência do interesse de agir e condenaram a requerente às custas, honorários de sucumbência e litigância de má-fé.

Sustenta que em muitos desses processos a requerente não foi agraciada pelas benesses de justiça gratuita e por conta disso, tem suportado os prejuízos de tais encargos, embora não tenha consentido para tanto.

Destacar que, embora seja analfabeta e apenas desenhe o próprio nome, a requerente não rechaça a existência dos contratos firmados com as requeridas, lado outro, esclarece que ignora a existência da Procuração A
d Judicia
outorgada para o
Advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos
, isso porque, nunca o viu e sequer lhe contratou para representá-la judicialmente.

Deste modo, tendo em vista que as ações foram distribuídas em lote, de modo fracionado, que possuem os mesmos fatos e pedidos, inclusive com pluralidade em face de uma mesma instituição bancária, pautado no princípio da celeridade e economia processual, com base no art. 966, V, do CPC, a requerente alega manifesta violação à norma jurídica, especificamente aos artigos 18 e 104 do CPC, pleiteando pela procedência da ação, para rescindir as sentenças ou a transferência dos encargos ao advogado que teria agido sem sua autorização.

O pedido liminar foi indeferido no ID nº 234965187.

Em contestação, o BANCO SAFRA S/A (ID 244894660) sustenta, preliminarmente a impugnação ao pedido de justiça gratuita; impugnação ao valor da causa; ilegitimidade passiva e; carência de ação por falta de interesse processual. No mérito, aduz ser vedado a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, bem como, ausência dos requisitos específicos da ação rescisória.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A apresentou contestação no ID 246467169 aduzindo, preliminarmente a inépcia da inicial, pois a matéria abordada pelo demandante não tem enquadramento nas hipóteses elencadas pelo artigo 966 do CPC. E, no mérito, pela improcedência.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A também apresentou contestação no ID. 246574190 aduzindo, preliminarmente o indeferimento da inicial por ser incabível ação rescisória para sentenças sem resolução de mérito. No

mérito, sustenta que a autora não demonstra qualquer afronta das sentenças ao contido nos arts. 18 e 104 do CPC (tidos por violados), deixando de fazer prova do fato constitutivo do direito, em violação ao art. 373, I, do CPC. Argumenta que a questão sobre ausência de capacidade postulatória sequer foi apreciada nos autos originários; afirma que não há o mínimo indício de que a parte não tenha contratado o advogado que patrocinou as ações, assim como afirma que a autora deveria ajuizar ação indenizatória contra o advogado apontado, não podendo se valer da ação rescisória para tanto, sob pena de desvirtuar a natureza da ação.

A parte autora não apresentou impugnação às contestações - ID nº 271723855.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, pela inexistência de interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
parquet
no feito (ID nº 252245654.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação rescisória, de natureza autônoma, configura procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Saliente-se que não se admite nela a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária.

Não se pode atribuir à ação rescisória finalidade que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, sob pena de subverter a ordem processual.

Por oportuno, colaciono, no que é pertinente, o artigo 966 do CPC/2015:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Na hipótese em análise, constata-se que as sentenças objeto da pretensão rescisória foram proferidas sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (ausência de interesse de agir), conforme evidenciado nas próprias contestações dos réus e nas cópias das sentenças acostadas aos autos.

Da admissibilidade da ação rescisória

Assim, a primeira questão a ser analisada diz respeito à própria admissibilidade da ação rescisória.

No caso em tela, verifica-se que grande parte das sentenças que se pretende rescindir extinguiram os processos sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de interesse de agir.

Portanto, essa circunstância impede o prosseguimento da ação rescisória quanto a estas sentenças, pois não se amoldam à hipótese permissiva do caput do art. 966 do CPC/2015. Tampouco se aplicam às exceções previstas no § 2º do art. 966 do CPC, pois as sentenças em questão não impedem a nova propositura das ações nem obstruem o acesso ao Poder Judiciário.

Da legitimidade passiva

Do mesmo modo, não se mostra adequada a inclusão das instituições financeiras no polo passivo da ação rescisória quando o fundamento da petição inicial reside na suposta falsidade da procuração outorgada pela autora ao advogado que a representou nas ações originais.

Se a alegação central da autora se refere aos danos decorrentes de atos supostamente ilícitos, praticados por advogado não contratado, que teria ajuizado ações em seu nome, a pretensão jurisdicional deveria ser direcionada exclusivamente contra este profissional, e não contra as instituições financeiras que figuraram como rés nas demandas anteriores e que, em tese, não têm qualquer relação com a suposta fraude processual.

Da violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC)

No caso em análise, as sentenças rescindendas não apreciaram a questão da capacidade postulatória ou da legitimidade do advogado para representar a autora, uma vez que esse tema sequer foi arguido naquelas ações. As decisões limitaram-se a extinguir os processos por ausência de interesse de agir, ante a multiplicidade de demandas ajuizadas.

Não houve, portanto, deliberação sobre os artigos 18 e 104 do CPC, apontados como violados pela autora, o que inviabiliza o pedido rescisório com fundamento em violação manifesta à norma jurídica.

A mera insatisfação com o resultado de julgamentos anteriores não autoriza a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, consigna-se que a autora pretende, por meio da presente ação rescisória, não apenas desconstituir as sentenças proferidas, mas também atribuir responsabilidade civil ao advogado que teria agido sem sua autorização, transferindo a ele os encargos de sucumbência.

Ocorre que a ação rescisória não é o meio processual adequado para tal finalidade. Se a autora se considera vítima de conduta ilícita do advogado, deve buscar a reparação por meio de ação própria, na qual poderá produzir provas e exercer o contraditório sobre a suposta ilicitude da procuração e consequente atuação do causídico sem sua autorização.

Ante o exposto,
julgo extinta
esta ação rescisória, sem resolução de mérito,
pela inadequação da via eleita e pela ilegitimidade passiva das instituições financeiras para figurar no polo passivo da ação rescisória fundamentada em suposta irregularidade na representação processual.

Pela sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas de honorários advocatícios os quais fixo em R$3.000,00 (três mil reais) a ser rateado entre todas as partes requeridas, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025